Tribunal: TJMT
Processo: 0041614-54.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041614-54.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 866.802.771-91 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 36.904.092/0001-81 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), KARLA CRISTINA COELHO PERROT - CPF: 870.135.681-04 (APELADO), PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 36.904.092/0001-81 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 866.802.771-91 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041614-54.2015.8.11.0041

APELANTE: PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

APELADO: KARLA CRISTINA COELHO PERROT, PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., AIG SEGUROS BRASIL S.A., JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041614-54.2015.8.11.0041

APELANTE: PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

APELADO: KARLA CRISTINA COELHO PERROT, PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., AIG SEGUROS BRASIL S.A., JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível da ora embargante e deu parcial provimento ao da autora para incluir na condenação a ré Itaú Seguros S.A. e majorar a reparação por danos morais para R$ 10.000,00.

A embargante aponta omissão no aresto em relação a provas e questões suscitadas que levaram ao reconhecimento da ré Karla Cristina Coelho Perrot como sua representante.

Pede o prequestionamento do artigo 14, §3º, inciso II, do CDC; art. 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, §1º, inciso IV, do CPC; e arts. 757, 758 e 759 do CC.

Apenas a embargada Jushilleyde Campos Conceição se manifestou no Id. 85938974.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041614-54.2015.8.11.0041

APELANTE: PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

APELADO: KARLA CRISTINA COELHO PERROT, PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., AIG SEGUROS BRASIL S.A., JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Toda a matéria submetida à discussão e a documentação apresentada foram detidamente apreciadas, e a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via.

A Câmara consignou satisfatoriamente o seguinte:

“
Extrai-se dos autos que em dezembro de 2014 a autora contratou seguro de automóvel por e-mails, contatos telefônicos e aplicativos de mensagens com a ré Karla Cristina, que se apresentou como funcionária da também ré Pátria Corretora de Seguros Ltda. e lhe ofereceu proposta de seguro de responsabilidade da terceira ré, Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, no valor de R$ 1.420,98, em 3 parcelas fixas de R$ 473,66. (Id. 73726033, 73726034, 73726035, 73726036, 73726037, 73726038, 73726039, 73726040, 73726041, 73726042, 73726045 e 73726046).

(...)

Ocorre que Karla jamais trabalhou para qualquer das empresas demandadas, e sim a sua irmã (na Pátria Corretora), com quem se inteirava da cotação de seguros, fazia as propostas para as seguradoras e emitia os respectivos boletos como forma de imprimir veracidade à fraude praticada. E é esse o motivo do ajuizamento desta Ação.

(...)

A Itaú justifica que só efetivou a contratação do seguro da autora ao receber de fato a proposta da Pátria Corretora de Seguros, de maneira que não responderia solidariamente pelo dano.

Contudo, nas contrarrazões consignou o seguinte:

“Mais adiante, é possível verificar que, após insistência da Apelante e vendo que não teria saída, a Apelada Karla, contando com a ajuda de sua irmã, de fato contratou o seguro junto à seguradora/apelada,
sendo que os boletos encaminhados para Apelante foram boletos com padrão confeccionado pela seguradora/apelada (fls. 50/52), constando principalmente o timbre da empresa, bem como a forma utilizada para a contagem do número de parcela (02/06, 03/06, 04/06...)
” (Id. 73726172).

Julgado do STJ sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE SEGURO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. DEFEITO DE INFORMAÇÃO.
CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE
. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte. 2. Há clara imputação de defeito de informação ligado à atuação da ora recorrente, enquanto corretora de seguros, não se sustentando a alegada ilegitimidade passiva. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3
.
Frente ao consumidor, aqueles participantes da cadeia de consumo são solidária e objetivamente responsáveis pelos danos por ele suportados.
4. A ausência de prequestionamento de dispositivos legais tidos por violados impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 282 do STF. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1409695/SE, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

À vista disso, não há como afastar a responsabilidade solidária entre a Corretora e a Seguradora pela fraude praticada e, por consequência, pelos prejuízos causados, sendo, então, devida a reparação.

(...)

Não procede a alegação da ré Pátria Corretora de que a contratação foi realizada por Karla Cristina, o que afastaria a arguição de vínculo contratual de sua parte e consequente obrigação de indenizar. Como bem lançado na sentença,
a documentação anexada à lide mostra que a negociação se deu em nome da Corretora, pois de lá partiram a proposta e os boletos,
conforme ratificado pelo depoimento da testemunha Débora Cristina Coelho Perrot
.

Logo, mesmo sem ter conhecimento da real intenção da irmã, ao lhe passar a proposta do seguro e os respectivos boletos, autorizou que ela atuasse em nome da Pátria Corretora. Assim, responde pela lesão gerada à autora.
”

Como bem assinalado pelo juízo de origem e confirmado pelo Tribunal de forma unânime, ficou claro nos autos que, diferentemente do que diz a embargante, a embargada, em seu
depoimento pessoal, ao ser perguntada se a ré Karla trabalhava para alguma empresa, respondeu que se apresentava como representante da Pátria Corretora (2min18s).

Além disso, os Boletins de Ocorrência (Ids. 73726040 e 73726041) confirmam que outras pessoas a identificaram dessa mesma maneira (como representante da Pátria Corretora).

Portanto, é infundada a arguição de vício no aresto. Toda a matéria suscitada e também a imprescindível ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Pede, ainda, o prequestionamento do artigo 14, §3º, inciso II, do CDC; art. 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, §1º, inciso IV, do CPC; e art. 757, 758 e 759 do CC.

No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021